Tribunal: STF
Processo: RHC 253212
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 206.808/SP.



    Pelo que se depreende, 



    “o paciente se encontra sob investigação, na condição de ex-sócio da empresa COOPERGLOBAL - Cooperativa dos Produtores de Algodão, pela suposta prática de crimes tributários por seus representantes, entre os anos de 2014 e 2016, nos autos de Inquérito Policial n. 1524906-24.2023.8.26.0050”. 



    Buscando o trancamento do inquérito policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Acertado o parecer do Ministério Público Federal e o acórdão recorrido ao apontar que não restaram demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, bem como não caracterizado o excesso de prazo para conclusão das investigações. 



    O Tribunal paulista destacou as razões que demonstram a presença de justa causa para continuidade das investigações, mormente a posição hierárquica do investigado na cooperativa na época que foram implementados créditos supostamente indevidos de ICMS, e ainda indicou que não se configurou no caso excesso de prazo, visto que o investigado encontra-se em liberdade, as investigações iniciaram-se há pouco mais de um ano e o objeto dessas encontra certa complexidade. 



    Observa-se do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus: 



    “Como se vê, foram apontados diversos indícios apontando o que se pode cogitar como o envolvimento do paciente em pretensa relação com faltas no campo fiscal reservado ao ICMS, não se verificando, primo ictu oculi, a alegada ausência de justa causa para a continuidade do procedimento investigativo instaurado. 



    Os dois pontos agitados estão imbricados entre si: a justa causa, que constitui condição da ação penal, está posta de forma expressa no CPP e se consubstancia no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. E para tal mister o Ministério Público tem de recolher os indicadores e, não raro, para exercer seu papel constitucional precisa de tempo. Estando a investigação ainda em curso, não se pode exigir a presença desde já do suporte probatório que seria necessário para eventual deflagração de ação penal, pois do contrário já haveria oferecimento de denúncia. Trata-se, afinal, de fases distintas da persecução penal. 



    Nesse contexto, aliás, seria prematuro cogitar de eventual responsabilização do ora investigado tão somente em razão do cargo que ocupava na cooperativa, porquanto os fatos ainda estão pendentes de apuração na origem, de sorte que apenas com o avanço das investigações é que se poderá, eventualmente, descobrir a real dimensão do suposto envolvimento do paciente com os ilícitos em tese perpetrados. 



    Assim, tem-se que maiores incursões sobre o assunto demandariam exame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido até então, não condizente com os estreitos limites do remédio heroico, por se tratar de ação mandamental de rito célere e cognição sumária. 



    [...]



    Afinal, é atribuição ministerial, como titular da ação penal, recolher, quando eles existirem, dados para inaugurar a correspondente demanda. Obstar tal atividade, a pretexto de demora ou de arbitrariedade, neste caso importaria prejulgamento, o que não parece ser viável sem incorrer numa grave ilegalidade. 



    Por derradeiro, de plano, também não há falar no alegado excesso de prazo, sobretudo em se tratando de investigado solto e de inquérito instaurado em junho do ano passado, data que não se mostra tão longínqua assim, a ponto de fazer cessar a atuação ministerial, de jeito nenhum. Ainda mais se levado em consideração o objeto do presente procedimento investigatório, que parece de certa complexidade. É assente que o inquérito policial tem prazo impróprio, por isso o elastério do lapso para a sua conclusão pode ser justificado pelas circunstâncias de o investigado gozar de liberdade e pela complexidade do levantamento dos dados necessários para lastrear a denúncia. Tratando recentemente do tema, exatamente assim predicou o Min. RIBEIRO DANTAS, do eg. STJ, no julgamento do AgRg no HC 901797 SP, DJe 15/8/2024: "O tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação". 



    O inquérito tramita regularmente na origem, ainda que em velocidade não desejada pela parte, não se verificando, por ora, desídia ou descaso no seu prolongamento.” (fls. 1142/1143). 



    Dessa maneira, a decisão combatida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Observa-se que até então não houve finalização do inquérito nem sequer aparente avanço das investigações para indicar as provas que consubstanciam a manutenção dos inquéritos em relação ao indiciado, havendo, até o presente momento vários pedidos sucessivos de dilação de prazo. Assim, mesmo após prestados os devidos esclarecimentos e cooperação do investigado, pode-se ver que não houve qualquer avanço das investigações no sentido de constatarem elementos que justifiquem a imputação feita”. Em razão disso, requer “o trancamento do inquérito policial”. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Além disso, incide outro óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente